Tribunal: TJSP
Processo: 1009332-66.2016.8.26.0566
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281530
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1009332-66.2016.8.26.0566/50000, da Comarca de São Carlos, em que é embargante
BRUNA
MARQUES
MARIANO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
embargado
CONSTRUÇÕES COMPLANO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009332-66.2016.8.26.0566/50000 -Voto no 46.715
2
VOTO No 46.715
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009332-66.2016.8.26.0566/50000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
EMBARGANTE : BRUNA MARQUES MARIANO
EMBARGADO
: CONSTRUÇÕES COMPLANO LTDA
COMARCA
: SÃO CARLOS - 4a VARA CÍVEL
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA. SÚMULA DO ACÓRDÃO COM RESULTADO
INCORRETO DA DECISÃO COLEGIADA. RECURSO DE
APELAÇÃO
DA
RÉ
QUE
FOI,
NA
VERDADE,
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA
AUTORA
QUE
FOI,
NA
VERDADE,
DESPROVIDO.
EMBARGOS ACOLHIDOS. ERRO MATERIAL SANADO.
1.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 737/743, o qual deu parcial provimento ao apelo da ré, e negou
provimento ao recurso da autora, interpostos contra sentença que julgou procedente
ação de rescisão contratual cumulada com indenização por perdas e danos proposta por
Bruna Marques Mariano contra Construções Complano Ltda.
A embargante sustenta que o v. acórdão foi contraditório,
contendo erro material, na medida em que constou na súmula que deram parcial
provimento ao recurso da autora e negaram provimento ao recurso da ré, quando na
verdade, deram parcial provimento ao recurso da ré e negaram provimento ao recurso da
autora.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1009332-66.2016.8.26.0566/50000 -Voto no 46.715
3
2.
Conheço dos embargos, porque tempestivos, e a eles dou
provimento, tendo em vista o erro material constatado.
De fato, constou no acórdão que “Ao consoar do exposto, é
o caso de acolhimento parcial do recurso interposto pela ré e de desprovimento da
apelação da autora para, reformando-se a sentença, afastar a condenação da ré à
compensação dos danos morais alegados pela demandante.”.
Verifica-se assim, que a sentença foi reformada, havendo,
portanto, parcial provimento do recurso da ré e desprovimento do recurso da autora.
Reconheço, assim, o erro material constante na súmula de
julgamento, devendo constar, em verdade, o que se segue:
Súmula:
“ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: “Deram parcial provimento ao recurso da ré e
negaram
provimento
ao recurso da autora. V.U”, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.”
3.
Nestes termos, acolhem-se os embargos de declaração,
sanando o erro material, sem efeito modificativo.
Vito Guglielmi
Relator